Tribunal: TJMT
Processo: 0000245-77.2009.8.11.0013
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000245-77.2009.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), M DE MORAES ALENCAR MOVEIS - CNPJ: 02.935.621/0001-92 (APELADO), MANOEL DE MORAES ALENCAR - CPF: 028.653.318-90 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0000245-77.2009.8.11.0013

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: M DE MORAES ALENCAR MOVEIS, MANOEL DE MORAES ALENCAR, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

0000245-77.2009.8.11.0013

Data de Julgamento
:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE
TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL PARA PRESCRIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido”.

2. Ausente o transcurso do prazo de 5 anos, acrescido de 1 ano em decorrência da suspensão.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0000245-77.2009.8.11.0013

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: M DE MORAES ALENCAR MOVEIS, MANOEL DE MORAES ALENCAR, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de M. DE MORAES ALENCAR MÓVEIS em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Execução Fiscal no 0000245-77.2009.8.11.0013, julgou extinta a demanda executiva (Id. 102576043).

O Apelante sustenta a impossibilidade de extinção da execução fiscal, considerando a ausência de prescrição intercorrente. Argumenta que atuou para o regular trâmite da execução, sendo inocorrente paralização indevida. A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, com continuidade da execução fiscal.

O Apelado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (Id. 148741187).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0000245-77.2009.8.11.0013

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: M DE MORAES ALENCAR MOVEIS, MANOEL DE MORAES ALENCAR, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta a impossibilidade de extinção da execução fiscal, considerando a ausência de prescrição intercorrente. Argumenta que atuou para o regular trâmite da execução, sendo inocorrente paralização indevida.

Em análise dos autos observo que o Apelado foi citado por edital, conforme certidão datada de 17.7.2013 (Id. 102576039). Nomeado curador especial, o mesmo interpôs objeção de pré-executividade, prontamente rejeitada.

Por sua vez, o Apelante em 27.4.2015 pediu o bloqueio de bens do Executado, ora Apelado. Em seguida, ciente da ausência de bens, o Apelante em 11.1.2016 formulou novo pedido, via sistema Bacenjud.

Esse pedido foi indeferido e o Apelante, em nova manifestação, pleiteou a busca de bens via Renajud, restando a diligência infrutífera.

Nesse cenário, mostra-se incontroverso que desde a vista da Fazenda Pública da primeira tentativa frustrada de localização de bens, em 11.1.2016, até a data da sentença (25.1.2021) não houve qualquer restrição patrimonial, porém não transcorreu o lapso temporal da prescrição intercorrente.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR -
INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - INTIMAÇÃO ANTES DE PROFERIDA A SENTENÇA - OBSERVADA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO . Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’.

Em síntese, não resta configurada a inércia da Fazenda Pública e o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022